Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a pensão alimentícia estipulado mediante a ponderação adequada das necessidades do alimentando e da capacidade de pagamento do alimentante extraídas das provas dos autos, nos termos dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil
II. Recurso conhecido e desprovido.